Tribunal: TJBA
Processo: 8018813-84.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8018813-84.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: DOMINGOS SOARES DE FRANÇA

Advogado(s): UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM

IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA.
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REJEIÇÃO. PREJUDICIAIS DE
MÉRITO DE
DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO REJEITADAS. EXISTÊNCIA DE MS COLETIVO. IRRELEVÂNCIA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – CET. IMPLANTAÇÃO NO PERCENTUAL DE 125%. POSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE PROVA
DA
GENERALIDADE DA
GRATIFICAÇÃO
. CERTIDÃO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL DA PMBA ATESTANDO A PERCEPÇÃO INDISTINTA POR TODOS OS POLICIAIS MILITARES. SEGURANÇA CONCEDIDA.

A impugnação à assistência judiciária gratuita apresentada pelo Estado da Bahia se mostra genérica, sendo apresentada independente da realidade processual,
por ter o impetrante recolhido as custas processuais cabíveis
, pelo que deve ser afastada.

Em se tratando de ato omissivo, não havendo negativa expressa da administração pública, não há que se falar em decadência, tampouco em prescrição d
o
fundo de direito, uma vez caracterizada a relação de trato sucessivo, que se renova mês a mês, consoante teor da Súmula 85/STJ.

“
O sistema processual brasileiro admite a coexistência de ação coletiva e ação individual que postulem o reconhecimento de um mesmo direito, inexistindo litispendência entre as demandas”.

No mérito, observa-se que o
i
mpetrante, ao ser transferido para a reserva remunerada, não teve direito à incorporação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - CET, não restando demonstrado o requisito temporal exigido na Lei
Estadual
n. 7.990/01, qual seja, a percepção da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET por 5 (cinco) anos consecutivos ou 10 (dez) interpolados.

Por outro lado, é de conhecimento desta Corte,
a
certidão emitida pelo Diretor do Departamento de Pessoal da Polícia Militar do Estado da Bahia atestando que o pagamento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET é realizado a todos os Oficiais da Corporação que se encontram em atividade (1º Tenente, Capitão, Major, Tenente Coronel e Coronel).

Sendo assim, impõe-se o reconhecimento do caráter genérico da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - CET, restando assegurada a possibilidade de extensão do pagamento aos servidores inativos e pensionistas, com base na regra de paridade prevista no art. 121 do Estatuto dos Policiais Militares da Bahia (Lei
Estadual n.
7.990/2001).

Desse modo, conclui-se pela concessão da segurança, reconhecendo o direito do
i
mpetrante à percepção da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - CET, no mesmo percentual devido ao posto sobre o qual é calculado seus proventos.

Rejeição das prejudiciais de mérito e segurança concedida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
d
o

Mandado de Segurança
n.

8018813-84.2024.8.05.0000
, da Comarca de
Salvador
/Bahia em que figuram como
impetrante
,

DOMINGOS SOARES DE FRAN
Ç
A
e

a
utoridade coatora
,
o
SECRETÁRIO
ESTADUAL
D
A
ADMINISTRAÇÃO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Seção Cível de Direito Público
, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,
nos termos do voto da relatora:

A)
Rejeitar a
s

prejudiciais de mérito
ventilada
s
;

B) Conceder a segurança

impondo ao impetrado a obrigação de implantação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - CET, no mesmo percentual devido ao posto sobre o qual é calculado
os
proventos
do impetrante
,
com efeitos patrimoniais,
contudo,
a partir da impetração do
writ
, conforme art. 14, § 4º, da Lei n. 12.016/2009,
bem como ao pagamento das diferenças devidas, incidindo juros de mora na forma do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97 e correção monetária pelo IPCA-E até 09/12/2021, data da entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 113/2021, quando então incidirá, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente (art. 3º, da EC n. 113/2021), para aplicação de juros e correção monetária
;

C
)
C
ondenar o impetrado ao
reembolso das custas processuais quitadas pelo impetrante
ex vi
do § 1º, do a
rt. 10, da Lei Estadual n. 12.373/2011
; e,

D
) Não condenar o impetrado quanto aos honorários advocatícios,
de acordo com o art. 25, da Lei do Mandado de Segurança.

Salvador, .

12